Tribunal: TJMT
Processo: 1018636-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018636-53.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 036.533.491-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRESA SUBORDINADA À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 – De acordo com a Circular n.o 3.394, de 09/07/2008 (atualizada pela Circular BCB n.o 3.524/2011), as administradoras de consórcio devem elaborar e remeter mensalmente ao Banco Central do Brasil informações sobre as operações de consórcio, até o dia 30 do mês subsequente ao da data-base, na forma a ser estabelecida, até 22 de agosto de 2008, pelos Departamentos de Monitoramento do Sistema Financeiro e de Gestão da Informação (DESIG) e de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não-Bancárias (DESUC).

2 – No caso concreto, ainda que a empresa
Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda. – Multimarcas Consórcio

não seja Instituição Bancária propriamente dita, sua atividade central é fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, o que atrai a competência da Vara Especializada de Direito Bancário para processar e julgar a demanda objeto deste Conflito Negativo, à luz do Provimento n.o 004/2008 do Conselho da Magistratura deste Sodalício.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA No. 1018636-53.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar a Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização n.o 1033016-55.2019.8.11.0041 ajuizada por
Ellen Cristina Pereira da Silva
em face da empresa
Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda. – Multimarcas Consórcio
.

A Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização n.o 1033016-55.2019.8.11.0041 foi proposta no Juízo Suscitado (Feitos Gerais), o qual considerou que a matéria de fundo dizia respeito à relação bancária, motivo pelo qual declinou da competência e determinou a distribuição do feito a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário.

De seu turno, o Juízo Suscitante, notadamente a 4.a Vara Especializada de Direito Bancário, fundamentou que a causa de pedir não se amolda à hipótese de relação jurídica bancária, haja vista que a empresa
Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda. – Multimarcas Consórcio
não é subordinada à fiscalização do Banco Central.

Por esse motivo, o Juiz Titular da Vara de Direito Bancário suscitou o conflito negativo.

Recebida a inicial, determinei que o Juízo Suscitado fosse oficiado para manifestação, tendo prestado as informações no ID 28632987.

A Procuradoria Geral da Justiça opinou pela improcedência do pedido, confirmando-se a competência do Juízo Suscitante.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020